Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717035-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE JOAQUIM DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elisabete Joaquim dos Santos Martins, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição” nos autos 0703725-29.2024.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Conforme contracheque (IDs 191498507, 191498508 e 191498509) juntado por ocasião da emenda, o autor aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais. O vencimento bruto é incompatível com a condição de juridicamente pobre. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “despende valores com tratamento relacionado à depressão, necessitando constantemente de medicações, além de consultas com psiquiatra, conforme se verifica nos documentos anexos”; b) “é responsável pela educação e manutenção de seu neto afetivo de 12 anos de idade. Em anexo, apresentamos os relatórios médicos que indicam que o neto é acompanhado por psiquiatra, também necessitando constantemente de medicações e acompanhamento médico”; c) “passa por uma situação financeira extremamente delicada, não dispondo de condições financeiras para arcar com despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família”. Pede (liminar e mérito) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária da agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). No caso concreto, entendo que a agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência – id 58489236; contracheque – id 58489231, p. 20-22; declaração de escolaridade de seu “neto” que a indica como responsável – id 58489232; relatórios médicos – id 58489233-35). No ponto, o valor bruto da remuneração mensal da agravante, de forma isolada, não se mostra, por ora, suficiente a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dada a comprovação de gastos extraordinários. Registra-se que seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 3.624,51. Somado a isso, não há indicação no processo de que a agravante perceba outras rendas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator